Tribunal: TJES
Processo: 5005434-51.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Social
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005434-51.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros (2)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. ÁGUA, ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA. LOTEAMENTO IRREGULAR EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PRÉVIA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO ÀS CONCESSIONÁRIAS E AO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Civil Pública ajuizada em face do Município de Guarapari e das concessionárias CESAN e EDP, visando à implementação de serviços públicos essenciais de abastecimento de água, esgotamento sanitário e energia elétrica em área ocupada irregularmente, localizada em zona de ocupação urbana controlada inserida na Área de Proteção Ambiental de Setiba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso atende ao princípio da dialeticidade quanto à pretensão dirigida às concessionárias de serviços públicos; (ii) estabelecer se houve inovação recursal com a formulação, em sede de apelação, de pedido de regularização fundiária; e (iii) determinar se é juridicamente possível compelir o Município e as concessionárias à prestação de serviços públicos essenciais em área não regularizada sob os aspectos urbanístico e ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar, de forma direta e específica, os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso quanto ao ponto não atacado.

4. A sentença reconhece que as concessionárias atuaram dentro dos limites legais, diante da inexistência de regularização fundiária e das restrições ambientais incidentes sobre a área, fundamento que não é especificamente enfrentado nas razões recursais.

5. Configura-se ofensa ao princípio da congruência a formulação, em sede recursal, de pedido de regularização fundiária não deduzido, sequer implicitamente, na petição inicial, caracterizando inovação recursal vedada.

6. A Lei nº 6.766/1979 atribui ao loteador a responsabilidade primária pela implantação da infraestrutura básica nos parcelamentos do solo urbano, cabendo ao Município atuação subsidiária nos limites legais.

7. A prestação regular de serviços públicos essenciais pressupõe a prévia regularização urbanística e ambiental da área, especialmente quando situada em zona de amortecimento de unidade de conservação ambiental.

8. A perícia técnica realizada indica que a área se encontra em Zona de Ocupação Urbana Controlada, na qual a ocupação urbana e eventual regularização fundiária somente são admitidas mediante observância dos procedimentos legais e manifestação dos órgãos competentes.

9. A antecipação da prestação de serviços públicos estruturantes em área não regularizada consolida a informalidade, compromete o ordenamento territorial e viola os princípios da legalidade, da precaução e da proteção ambiental.

10. O direito à moradia digna deve ser compatibilizado com o desenvolvimento urbano planejado e com o direito difuso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, não podendo prevalecer de forma absoluta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença caracteriza violação ao princípio da dialeticidade recursal e impede o conhecimento do recurso quanto ao ponto.

2. É vedada a inovação recursal mediante formulação, em apelação, de pedido não deduzido na petição inicial.

3. A prestação de serviços públicos essenciais em áreas ocupadas irregularmente depende de prévia regularização urbanística e ambiental, especialmente quando localizadas em unidade de conservação ou zona de amortecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 6º e 225; Lei nº 6.766/1979, arts. 2º, § 5º, e 40; Lei nº 9.985/2000; Lei nº 13.465/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.317.547/RS; TJPR, APL-RN nº 0072291-37.2020.8.16.0014; TJPE, APL nº 0002155-39.2015.8.17.0280; TJMG, APCV nº 5003341-95.2018.8.13.0707.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005434-51.2022.8.08.0021

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO PRELIMINAR

DIALETICIDADE

Consigno, de plano, o não preenchimento de um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade, qual seja, a regularidade formal, por manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, quanto ao pedido de reforma do
decisum
impugnado em relação à pretensão deduzida em face das concessionárias de serviços públicos (EDP e CESAN).

Como é cediço, o princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de expor, de forma clara e específica, os fundamentos de fato e de direito que embasam seu inconformismo, confrontando diretamente os fundamentos da decisão que pretende ver reformada. Não basta a mera repetição de argumentos anteriormente desacolhidos ou a apresentação de razões dissociadas do que foi efetivamente decidido.

No caso em apreço,
a sentença delineou basicamente que as concessionárias de serviços públicos agiram dentro dos limites legais, ante a impossibilidade de fornecimento dos serviços sem a prévia regularização fundiária, especialmente pelo fato de que a área de ocupação é protegida (zona de ocupação urbana controlada da área de proteção ambiental de Setiba).

Ocorre que, ao interpor o presente recurso, a recorrente não

confrontou o fundamento central da sentença quanto a este ponto, limitando-se a debater acerca da omissão estatal e do dever do Município de realizar as obras de infraestrutura.

A respeito, Procuradoria de Justiça assim se manifestou:

"No caso em apreço, embora o recurso de apelação tenha se concentrado, em larga medida, na alegada omissão específica do Município e na possibilidade de compatibilização da ocupação com a preservação ambiental, verifica-se que não houve impugnação direta e específica aos fundamentos da sentença no tocante à exoneração de responsabilidade das concessionárias, sobretudo no que se refere às condicionantes regulatórias e à ausência de infraestrutura legalmente exigida para a prestação do serviço."

Pelo exposto, por manifesta violação ao princípio da dialeticidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso quanto a este ponto.

VOTO PRELIMINAR

INOVAÇÃO RECURSAL

Cediço que o Poder Judiciário está adstrito aos limites da lide (princípio da congruência). A Defensoria, ao introduzir em sede de apelação o pedido de regularização fundiária, inova, porquanto, ao contrário do que afirma, tal pleito não foi deduzido na exordial, seja expressa, seja implicitamente.

Saliento que a regularização fundiária é um instrumento jurídico composto por um conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam legalizar assentamentos informais, transformando moradias irregulares em imóveis legalizados, garantindo o título de propriedade aos moradores, integrando-os à cidade formal e permitindo acesso a serviços públicos, infraestrutura e crédito, com base na Lei 13.465/2017 e não se confunde com o dever do Município de fiscalizar e regularizar loteamentos irregulares, que foi efetivamente objeto da exordial.

Via de consequência, também
NÃO CONHEÇO
do apelo, relativamente a essa questão.

MÉRITO

Trata-se de apelação cível interposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Guarapari que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI,
da
CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
e da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.,
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a necessidade de reforma do julgado, invocando o direito à moradia digna, bem como o dever do Município em implementar a infraestrutura adequada para disponibilização dos serviços públicos essenciais.

Argumenta que a prova produzida demonstra a inércia do ente público que se omitiu em compelir o loteador a cumprir suas obrigações.

Prossegue afirmando que o próprio órgão ambiental manifestou-se de forma favorável à implementação da infraestrutura e da regularização fundiária, ainda que se trate de área de proteção ambiental de Setiba.

Contrarrazões, id. 15391550, em que o MUNICÍPIO DE GUARAPARI se manifestou pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se posicionou no mesmo sentido (id. 16737384).

Pois bem.

Na origem, a Defensoria Pública buscou compelir os requeridos à instalação de rede de abastecimento de água, esgotamento sanitário e energia elétrica em favor dos moradores de área ocupada no Município de Guarapari, sob o argumento de proteção ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana.

O juízo a quo julgou improcedente a pretensão, fundamentando que a área em questão carece de regularização fundiária e que a obrigação de infraestrutura básica, em loteamentos, recai primariamente sobre o loteador ou exige a prévia regularização do solo para que as concessionárias possam atuar de forma técnica e legal.

Registro, então, que o direito à moradia digna pressupõe a inserção do indivíduo em um tecido urbano planejado. Infiro que a Lei de Parcelamento do Solo Urbano (Lei nº 6.766/1979) estabelece que a infraestrutura básica (escoamento de águas pluviais, esgotamento sanitário, abastecimento de água e energia elétrica) é dever primário do loteador (art. 2º, §5º).

Não se desconhece o poder-dever do Município de regularizar loteamentos clandestinos ou irregulares. Esse poder-dever, contudo, fica restrito à realização das obras essenciais, a serem implantadas em conformidade com a legislação urbanística local (art. 40, caput e § 5º, da Lei nº 6.766/79).

Nesse tocante, a área em questão trata de
Zona de Amortecimento de Unidade de Conservação do Parque Estadual Paulo César Vinha
, o que impõe restrições de ocupação e uso do solo, conforme as leis ambientais vigentes.

No curso do feito, realizou-se perícia técnica (id. 15391522) pelo IEMA, que esclareceu que os imóveis estão em uma zona de ocupação urbana controlada (ZOUC), em que é permitida a ocupação urbana desde que o loteamento esteja regularizado, bem como se faz possível a implantação de REURB no local.

Desse modo, evidencia-se o óbice à pretensão da Defensoria, que visa a disponibilização de serviços básicos à população do local, sem o prévio atendimento aos requisitos legais relativos ao direito ambiental e urbanístico.

Portanto, a invocação da tutela jurisdicional, na espécie, deve ser precedida da regularização urbana. Assim, estando ela implementada, bem como os equipamentos urbanos pertinentes, a disponibilização dos serviços básicos poderá ser realizada.

A propósito, cito trecho do parecer ministerial:

"É dizer, o óbice ao provimento da pretensão deduzida nos autos advém do fato de a área sobre a qual a Defensoria Pública pretende a disponibilização de serviços estar situada em local cuja ocupação foi não regularizada, urbanisticamente e ambientalmente, e, de forma ainda mais grave, inserida em unidade de conservação ambiental (APA de Setiba), em zona classificada como de Ocupação Urbana Controlada (ZOUC), o que impõe a observância de normas e procedimentos legais específicos para qualquer tipo de intervenção pública.

Portanto, a regularização do loteamento – seja mediante a aplicação da Lei nº 6.766/79, que disciplina o parcelamento do solo urbano e impõe ao loteador a responsabilidade pela implantação da infraestrutura básica, seja pelo modelo de regularização fundiária urbana instituído pela Lei nº 13.465/2017, que exige a instauração formal de procedimento de REURB, com análise técnica e manifestação dos órgãos competentes – constitui pressuposto indispensável à prestação regular dos serviços públicos urbanos, especialmente em áreas de proteção ambiental, como ocorre no caso em apreço.

Trata-se de exigência não apenas formal, mas material e substancial, pois é a regularização fundiária que confere segurança jurídica à ocupação, viabiliza a implantação ordenada de infraestrutura, assegura a proteção ambiental e delimita as responsabilidades entre os entes públicos e os particulares envolvidos. Antecipar a prestação de serviços públicos estruturantes – como energia elétrica, abastecimento de água e saneamento – em áreas ainda não regularizadas implica consolidar a informalidade, criar expectativa de legitimidade e, em última instância, fragilizar o ordenamento territorial e os instrumentos de gestão ambiental urbana.

No caso concreto, tal providência mostra-se ainda mais temerária diante da localização do núcleo informal na Área de Proteção Ambiental (APA) de Setiba, cuja função é justamente conciliar a presença humana com a conservação ambiental, mediante regras específicas de uso e ocupação do solo, como previsto na Lei nº 9.985/2000 (SNUC). Nessas áreas, a prestação de serviços públicos deve ser cuidadosamente planejada e precedida de estudo técnico e licenciamento ambiental, sob pena de agravar a degradação ecológica e comprometer a função ecológica da unidade de conservação.

Em vista disso, a prestação dos serviços públicos pleiteados não pode ser dissociada da regularização fundiária prévia, pois são juridicamente e tecnicamente interdependentes. O atendimento direto à pretensão deduzida, sem observância desse pressuposto legal, desvirtuaria a política pública de controle urbano e proteção ambiental, vulnerando princípios constitucionais da legalidade, da precaução e da função socioambiental da propriedade."

M
utatis mutandis
, confiram-se os seguintes precedentes sobre o tema:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. FORNECIMENTO DE ESGOTO, ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA EM LOTEAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO AFASTADA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSÁRIA AUTORIZAÇÃO NOMINAL DOS ASSOCIADOS. CUMPRIDOS OS REQUISITOS DO ART. 5º, V, DA LEI Nº 7.347/85. CARÊNCIA DA AÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS. VERIFICAÇÃO IN STATUS ASSERTIONIS. A) Na substituição processual, há defesa dos interesses comuns do grupo de substituídos, não havendo, portanto, necessidade de autorização expressa e pontual dos seus membros para a sua atuação em juízo (STJ, 2ª Seção, RESP 1325857/RS, DJe 01/02/2022). B) No caso, embora a Ação originária tenha sido nominada como Ação de Obrigação de Fazer, a Associação Autora-Apelante atua como substituta processual, na defesa dos interesses comuns dos associados, sendo, pois, legítima para propositura da Ação, sem necessidade de autorização nominal dos associados. C) Ademais, foram cumpridos os requisitos do art. 5º, V, da Lei Federal nº 7.347/1985, porque a Associação é constituída há mais de um ano e, dentre suas finalidades institucionais, consta justamente a regularização legal e administrativa do Loteamento Nosso Recanto. D) O recebimento da Ação e a análise da legitimidade passiva são aferidas in status assertionis, ou seja, considerando as alegações constantes da petição inicial, sob pena de análise meritória e exauriente. E) Assim, não há carência da Ação por suposta falta de documentação. Também não há ilegitimidade passiva da Sanepar, porque o pedido se refere, também, à instalação de rede de água e esgoto no loteamento. 2) DIREITO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO, ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA EM LOTEAMENTO CLANDESTINO. MÍNIMO EXISTENCIAL À VIDA DIGNA QUE NÃO PODE PREVALECER FRENTE AO DIREITO DIFUSO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO E ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS (EM SENTIDO AMPLO) QUE ASSEGURAM VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E AMBIENTAL DA OFERTA DESSES SERVIÇOS. A) No caso, a Associação Autora-Apelante pleiteia que os Réus-Apelados (Sanepar, Copel e Município de Londrina) sejam compelidos a instalar e a fornecer serviços públicos de água/esgoto e energia elétrica aos moradores do Loteamento Nosso Recanto.
B) Não se desconhece a necessidade dos serviços públicos mencionados para a vida digna dos moradores. Todavia, a oferta desses serviços está condicionada à prevalência do direito difuso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como à exigências previstas em Lei (em sentido amplo), as quais asseguram a viabilidade técnica, econômica e ambiental do fornecimento de tais serviços
. C) Dentre essas exigências, destacam-se: (I) proibição de subdivisão de lotes em zona rural em área inferior ao módulo de propriedade rural (art. 65 do Estatuto da Terra e art. 37 da Lei Federal nº 6.766/1979); (II) prova da função social da propriedade (art. 186 da CF); (III) licenciamento ambiental para atividades de parcelamento do solo (Anexo 1 da Resolução nº 237/1997 do CONAMA); (IV) obrigatório pronunciamento da Sanepar sobre a viabilidade do abastecimento de água e esgoto sanitário (art. 10 do Decreto Estadual nº 3.926/1988); e (IV) a disponibilização de energia elétrica apenas para loteamentos cujo projeto tenha sido aprovado pelo Município (art. 2º, XLVII, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL). D) Todavia, nenhuma dessas exigências foi cumprida no caso. Ao revés, foi lavrado Auto de Infração Ambiental pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, devido à instalação de loteamento sem autorização ambiental. O que, inclusive, foi reconhecido pela própria Autora-Apelante em suas razões recursais. E) As provas também demonstraram que vários Órgãos Públicos têm envidado esforços para solucionar as irregularidades constatadas no Loteamento Nosso Recanto e inúmeras providências foram adotadas, todas para o fim de evitar a instalação de rede pública de água e energia elétrica no local, em atenção à legislação mencionada, sob pena de legitimar a clandestinidade. F) Diante do quadro, merece mantida a sentença de improcedência, conforme já decidido por esta Câmara em casos análogos (p. Ex. AI 0004846-78.2019.8.16.0000. Bocaiúva do Sul. Rel. : Juiz Rogerio Ribas. J. 16.03.2020). 3) APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. (TJPR; APL-RN 0072291-37.2020.8.16.0014; Londrina; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Leonel Cunha; Julg. 06/06/2022; DJPR 14/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. COMPESA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. ARTS. 28 À 31 DO DECRETO ESTADUAL Nº 18.251/94. ART. 2º, § 5º DA LEI FEDERAL Nº 6.766/79. NECESSIDADE DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA. RESPONSABILIDADE DO LOTEADOR E NÃO DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A compesa é uma sociedade de economia mista vinculada ao governo do estado de Pernambuco que presta os serviços públicos de abastecimento de água e de coleta de esgoto em 173 dos 185 municípios do estado. Submete-se ao regime jurídico da Lei nº 11.445/07, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; do Decreto nº 7.217/10, que regulamenta a Lei no 11.445/ 07; e do Decreto estadual nº 18.251/94, que aprova o regulamento geral do fornecimento de água e da coleta de esgotos realizados pela compesa.
2. Da leitura dos artigos 28 à 31 do Decreto estadual nº 18.251/94 depreende-se que, em relação aos loteamentos e conjuntos habitacionais, além da necessidade de submissão prévia da possibilidade técnica de água e coleta de esgotos, quando aprovada a referida possibilidade técnica, as obras de implantação serão executadas e custeadas integralmente pelo responsável pelo empreendimento.

3. Importante também destacar o teor do art. 2º, § 5º da Lei federal nº 6.766/79, estabelece que a constituição de um loteamento pressupõe obras de infraestrutura de abastecimento de água potável. 4. Assim, as obras básicas de infraestrutura são responsabilidade do loteador, passando a existir a responsabilidade subsidiária do município, a partir do momento da aprovação do projeto de parcelamento do solo urbano, a teor do que prevêem os artigos 5º, parágrafo único, e 18 da Lei nº 6.766/79
. No caso dos autos, não há notícia de aprovação do projeto de parcelamento do solo urbano, restando afastada a responsabilidade subsidiária municipal. 5. Como bem destacado pelo togado de origem, o autor não acostou nenhum documento comprobatório da propriedade dos imóveis sob os quais sustenta a ausência de abastecimento de água, tendo o laudo pericial de fls. 149/187, concluído que os imóveis apontados estariam cravados no loteamento João Paulo II nos limites entre bezerros e sairé (fls. 160) bem como que as anomalias encontradas são do tipo endógenas, originária de fatores internos da edificação, projeto ou construção. 6. Diante da ausência de rede de abastecimento de água potável no caso em tela, não há como determinar que a concessionária seja responsabilizada pelo seu fornecimento, visto que caberia ao autor a comprovação de que teria adquirido os lotes da empresa loteadora e, cobrar desta a infraestrutura especifica quanto ao serviço ora pleiteado, qual seja, abastecimento de água, pois a compesa (empresa concessionaria de serviço público) incumbe apenas o dever de abastecimento, que depende de regularização do lote e da realização de obras de infraestruturas as quais deverão respeitar as normas de adequação técnica, restringindo-se a obrigação da concessionária a rede externa. 7. Por fim, quanto a alegação de direito à compensação por danos morais, estes só se caracterizam quando há constrangimento ilegal ou abusivo, violando os direitos da personalidade do indivíduo, o que não restou caraterizado no caso dos autos. 8. Desse modo, ausente qualquer prova de ato ilícito que tenha resultado dano, seja de ordem moral ou material (este alegado em sede de apelação), a manutenção da sentença é medida que se impõe. 9. Sentença mantida. 10. Recurso a que se nega provimento. 11. Decisão unânime. (TJPE; APL 0002155-39.2015.8.17.0280; Rel. Des. José Viana Ulisses Filho; Julg. 18/08/2021; DJEPE 27/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA. LOTEAMENTO CLANDESTINO. NÃO OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS LEGAIS. PODER NORMATIVO DAS AGÊNCIAS REGULADORAS. INTERESSE DA COLETIVIDADE.
1. O fornecimento de água, o saneamento básico e a energia constituem serviços públicos essenciais, diretamente relacionados à dignidade humana e aos direitos sociais à saúde, moradia, lazer e segurança (art. 1º, III, e 6º da Constituição da República). 2. O loteador deve efetuar as obras necessárias ao implemento da infraestrutura básica, inclusive no que diz respeito ao esgotamento sanitário e à energia elétrica (art. 2º, §6º, IV c/c art. 2º-A, Lei nº 6.766/1979). 3. A Lei nº 6.766/1979 impõe o dever de regularizar loteamentos para evitar lesão aos padrões da cidade sustentável (dimensão urbanístico-ambiental) e defender direitos dos adquirentes de boa fé de lotes (dimensão consumerista).
RESP 1317547/RS.
4. O direito à moradia digna, com as comodidades fornecidas pelo Estado, deve se conciliar com o desenvolvimento urbano planejado e o meio ambiente ecologicamente equilibrado. 5. As normas expedidas pelas agências reguladoras têm papel fundamental na ordenação dos interesses da coletividade e devem ser respaldadas na ausência de ilegalidade ou inconstitucionalidade manifesta
. 6. A construção do aparato necessário à disponibilização dos serviços de água e luz em loteamento clandestino, sem comprovação do atendimento mínimo à legislação, ofende tanto a ordem urbanística quanto ambiental. (TJMG; APCV 5003341-95.2018.8.13.0707; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga; Julg. 27/10/2022; DJEMG 27/10/2022)

Portanto, em que pese a nobre intenção da Defensoria Pública em tutelar a população vulnerável da localidade, a pretensão esbarra na absoluta ausência de pressupostos urbanísticos e ambientais. O pleito autoral, caso acolhido, subverteria a lógica do planejamento municipal, incentivaria novas invasões e colocaria em risco a segurança jurídica e ambiental de toda a municipalidade.

De conseguinte,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO
e, nessa extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sem honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)